Tribunal: TJBA
Processo: 8002637-50.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002637-50.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

Advogado(s)
:
KATE ANNE COSTA FERREIRA

APELADO: L. E. F. D. F. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. PASSAGEM ADQUIRIDA NA MODALIDADE “LEITO-CAMA”. NÃO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ANUNCIADOS. INEXISTÊNCIA DE MANTA, FALHA NA TOMADA USB E TELEVISÃO INOPERANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações oriundas de contrato de transporte de passageiros, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelo vício na prestação do serviço.

2. Restando comprovado que os serviços anunciados como integrantes da categoria “leito-cama” não foram disponibilizados (ausência de manta, tomada inoperante, televisão sem funcionamento), há falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação.

3. A revelia da parte ré gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, corroborada por provas documentais.

4. O desconforto causado ao consumidor, em especial a menor de idade, durante viagem de longa duração, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 revela-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.650,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante o desprovimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002637-50.2022.8.05.0113, sendo apelante a
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
e apelados
L. E. F. D. F., representado por CATIARA SOARES RIBEIRO DE FIGUEIREDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25